Tribunal: TJDFT
Processo: 0719213-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a sentença absolutória nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.